Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
DESPACHO BRASÍLIA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA – ME postulou a desistência de seu recurso (ID. 16032492). As partes podem requerer a desistência unilateral de seus recursos, mas o seu advogado deve possuir poderes específicos para pleiteá-la consoante determinação do artigo 105, caput, do CPC. Em que pese a possibilidade de homologação do pedido, o advogado do recorrente apenas possui poderes para o foro em geral conforme procuração anexada aos autos. Desse modo, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o agravante apresente procuração que outorgue especificamente o poderes para desistência. Intime-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105